Tribunal: TJSP
Processo: 2300983-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Compra e venda de veículo – Ação anulatória – Alegação de fraude - Deferimento de manutenção de posse – Probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo – Presentes os requisitos – Bem que poderá ser entregue ao agravante, não havendo risco de prejuízo irreparável, lembrando, ainda, que o agravado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Compra e venda de veículo – Ação anulatória – Alegação de fraude - Deferimento de manutenção de posse – Probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo – Presentes os requisitos – Bem que poderá ser entregue ao agravante, não havendo risco de prejuízo irreparável, lembrando, ainda, que o agravado será responsável por eventuais danos causados ao agravante caso a decisão venha a ser reformada posteriormente – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.